Tribunal: TJMT
Processo: 1018541-55.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018541-55.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO RIBEIRO MARQUES - CPF: 048.478.531-13 (APELANTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0080-38 (APELADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALSA ACUSAÇÃO DE ROUBO. CONDUÇÃO EM CAMBURÃO. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
LUCROS CESSANTES.
PERDA DE UMA CHANCE
DE EMPREGO. NÃO COMPROVADA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de sua condução à delegacia em camburão da polícia, após ser supostamente acusado injustamente por uma funcionária da empresa ré de envolvimento em tentativa de roubo no local.

O autor sustenta que o episódio resultou em abalo moral e na perda de uma chance de ser contratado pela própria ré, pleiteando R$ 20.000,00 por danos morais e R$ 33.346,00 a título de lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a acusação de participação no roubo feita por
funcionária da empresa ré configurou conduta ilícita ensejadora de danos morais; e (
ii
) verificar se a alegada perda da oportunidade de emprego constitui dano material passível de indenização sob a teoria da perda de uma chance.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil exige a presença de três elementos: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. No caso, não há prova concreta de que a empresa ou seus funcionários tenham acusado diretamente o autor de envolvimento no roubo.

A prova testemunhal colhida nos autos não confirma a existência de acusação direta e injusta por parte da ré. A testemunha arrolada pelo autor admitiu que não
presenciou
o momento da suposta acusação, tendo se baseado apenas em informações indiretas.

O boletim de ocorrência juntado pelo autor é documento unilateral e, por si só, não possui força probatória para comprovar que a acusação partiu de prepostos da empresa ré. A reportagem anexada também não apresenta menção direta à suposta conduta da empresa.

Diante da ausência de prova robusta, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC.

No que tange ao pedido de indenização por lucros cessantes sob a teoria da perda de uma chance, a mera participação em uma entrevista de emprego não configura, por si só, expectativa legítima de contratação. A ausência de elementos concretos, como propostas formais
de trabalho ou tratativas avançadas, torna a alegação especulativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova de acusação direta e injusta por parte da ré afasta a responsabilidade civil por danos morais decorrentes da condução do autor à delegacia.

A mera realização de entrevista de emprego não configura perda de uma chance indenizável, quando não demonstrada
a
existência de uma oportunidade concreta de contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I;
CC, art.
186.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10000204637342001, Rel. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 27/01/2021; TJ-SP, APL 1025865-31.2016.8.26.0007, Rel. Correia Lima, j. 18/02/2019.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais
e Materiais
julgada
improcedente, condenou o autor

ao
pagamento das cust
as processuais e honorários de 10
%
sobre o valor da
causa, suspensa em razão da justiça gratuita
.

O autor afirma que, no trajeto para a delegacia, os policiais foram informados de que ele não estava envolvido no assalto, sendo liberado após confirmação pelas câmeras de segurança.

Pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 20.000,00 e lucros cessantes de R$ 33.346,00 pela perda de uma chance de emprego.

C
ontrarrazões no Id.
260478256
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a inicial que o autor compareceu ao estabelecimento comercial da ré no dia 18/02/2020 para participar de uma entrevista de emprego. Afirma que durante sua permanência no local, houve uma tentativa de assalto à loja e que após a chegada da polícia militar, o autor alega que foi injustamente acusado por uma funcionária da ré como sendo um dos assaltantes, o que teria resultado em sua prisão e condução à delegacia.

Aduz que no trajeto até a delegacia, os policiais teriam sido informados que o autor não estava envolvido no delito, tendo sido liberado em seguida. O autor sustenta que o episódio lhe causou danos morais e materiais, estes últimos decorrentes da suposta perda de uma chance de ser contratado pela ré.

A presente lide é regida
pela responsabilidade civil
,
que para que seja caracterizada
, enunciam a imprescindibilidade de
dos seguintes elementos: (i) conduta ilícita do agente, (
ii
) dano experimentado pela vítima e (
iii
) nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No caso, compulsando os autos, observa-se que não há prova robusta de que a apontada acusação tenha partido da empresa ou de seus funcionários. Isso porque, a prova testemunhal colhida foi insuficiente para demonstrar a existência de acusação direta e injusta por parte da empresa.

A única testemunha arrolada pelo apelante não presenciou os fatos e apenas relatou conclusões baseadas em informações indiretas. De igual modo, a testemunha da ré negou cabalmente a ocorrência de acusação contra o autor por qualquer dos funcionários do estabelecimento. Ou seja, as provas orais produzidas foram
conflitantes e, como bem ressaltado
na sentença, incumbia ao autor o ônus de comprovar, de forma concreta, os fatos constitutivos de seu direito.

De outro lado, a boletim de ocorrência juntado pelo autor constitui mero documento unilateral, sem força probante para comprovar que houve acusação por parte de preposto da ré. A reportagem anexada também não traz qualquer menção a esse fato. Por sua vez, a testemunha arrolada pelo autor admitiu não ter presenciado o momento da suposta acusação, tendo apenas ouvido relatos.

Dentro desse contexto probatório, não há motivos para reformar a decisão recorrida nesse ponto. O ônus da prova dos fatos alegados competia ao autor e ele não conseguiu se desincumbir dessa missão.
Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS
. FALSA ACUSAÇÃO DE FURTO.
ABORDAGEM INADEQUADA PELO PREPOSTO DA EMPRESA. NÃO COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. -
Uma vez não comprovadas a falsa acusação de furto, bem como a abordagem inadequada pelo preposto do estabelecimento comercial, não há se falar em ocorrência de danos morais ensejadores de reparação civil
por ato ilícito
.
(TJ-MG - AC: 10000204637342001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira
, Data
de Julgamento: 27/01/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2021)
”

Quanto ao dano moral, embora seja incontroverso que o autor foi conduzido pela polícia para averiguação, não há comprovação de que a ré tenha praticado qualquer ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar.

Noutro giro, no que se refere à pretensão de lucros cessantes em razão da perda de uma chance de ser contratado pela ré, verifico
não assistir razão ao apelante. Já que a mera realização de entrevista de emprego não gera expectativa legítima de
contratação, sobretudo quando se trata de prova meramente especulativa ou hipotética, como no caso em tela.
Para ilustrar:

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – Procedência em parte decretada para determinar que a instituição de ensino emita certificado de conclusão, em nome da autora, do curso de auxiliar de enfermagem – Insurgência da autora –
Pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano material (lucros cessantes) em decorrência da não conquista de emprego formal – Descabimento
– Inexistência de prova documental da vaga de emprego perdida, entrevistas ou troca de e-mails entre a
autora
-apelada e empregadores e qual seria a remuneração nestas supostas propostas de emprego frustradas - Ausência dos pressupostos da responsabilidade civil e inobservância do art. 403 do Código Civil – Procedência em par
te mantida – Recurso improvido.
(TJ-SP - APL: 10258653120168260007 SP 1025865-31.2016.8.26.0007, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 18/02/2019, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2019
)

Infere-se que as empresas costumam aplicar diversos critérios na seleção de novos empregados, não havendo qualquer elemento nos autos que indique haver real possibilidade de o autor vir a ser contratado.

Posto isso,
nego provimento ao recurso

e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 12% do valor atualizado da causa, suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025